Tribunal: TJSP
Processo: 1021780-67.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021780-67.2018.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes NEW ALPHA GROUP COMUNICAÇAO LTDA, BIANCA MIRANDA e
HENRIQUE LARRI DA SILVA, e embargado BANCO SANTANA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021780-67.2018.8.26.0577/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021780-67.2018.8.26.0577/50000
EMBARGANTES: NEW ALPHA GROUP COMUNICAÇÃO LTDA E
OUTROS
EMBARGADO: BANCO SANTANA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 10.133 - 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE
-
VÍCIO
-
INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
-
REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 22/27). Os embargantes exaltam
obscuridade, porquanto o numerário indicado na declaração de imposto de renda foi
utilizado para a finalização e manutenção de imóvel (fls. 1/4).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece do propalado vício.
Reconheceu ausência de prova da hipossuficiência econômica a autorizar a concessão do
benefício. Assim se fundamentou:
“A presunção de hipossuficiência é relativa. Na hipótese, a
prova dos autos não corrobora a pretensão. Os agravantes não cumpriram na
integralidade o comando judicial. Não há prova de que a empresa está inativa desde 2017,
tampouco de que a lancha, de propriedade do coembargante Henrique, foi alienada ou de
que não está sob sua posse. Noutro giro, a existência de débitos oriundos de despesas
mensais não implica na hipossuficiência financeira, até porque têm disponibilidade em
conta no Banco do Brasil de R$ 85.000,00 (fls. 220). Em suma, a benesse aproveita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021780-67.2018.8.26.0577/50001 -Voto no
3
quem efetivamente padece de necessidade, que não é o caso, conforme enuncia a Súmula
481 do STJ” (fls. 25).
Por outro lado, ao oposto do que afirmam os embargantes,
não há prova de que se utilizaram do numerário constante da declaração de imposto de
renda (fls. 220). Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir ao recurso. Na
realidade, os embargantes objetivam rever o acórdão, inadmissível por esta via.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR